Tribunal: TJSP
Processo: 1009505-33.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autor nega a contratação do serviço, sugerindo suposta fraude. Hipótese, contudo, em que é visível, ictu oculi, até mesmo para um leigo, que as assinaturas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autor nega a contratação do serviço, sugerindo suposta fraude. Hipótese, contudo, em que é visível, ictu oculi, até mesmo para um leigo, que as assinaturas constantes dos contratos apresentados pela defesa foram apostas pelo próprio autor quem, inclusive, se beneficiou do crédito disponibilizado em conta corrente de sua titularidade. Exame grafotécnico desnecessário. Preliminar rejeitada. Provas dos autos que afastam a tese recursal e militam em favor da ré. Vínculo jurídico devidamente comprovado. Artigo 373, II, do CPC. Penalidade por litigância de má-fé bem aplicada. Sentença mantida. Elevação da verba honorária. Art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009505-33.2017.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que são apelantes
JOAQUIM DE OLIVEIRA LISBOA (ESPÓLIO) (JUSTIÇA GRATUITA) e
MARIZETE RICARDO DOS SANTOS LISBOA (INVENTARIANTE), é apelado
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009505-33.2017.8.26.0606 -Voto no 10535
2
VOTO No 10.535
APELAÇÃO No 1009505-33.2017.8.26.0606
COMARCA: SUZANO
APELANTE: ESPÓLIO DE JOAQUIM DE OLIVEIRA
LISBOA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO
S/A
APELAÇÃO.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débitos cumulada com
pedidos
de
restituição
de
valores
e
indenização por danos morais. Sentença de
improcedência.
Contrato
bancário.
Empréstimo consignado. Cerceamento de
defesa.
Inocorrência.
Autor
nega
a
contratação do serviço, sugerindo suposta
fraude. Hipótese, contudo, em que é visível,
ictu oculi, até mesmo para um leigo, que as
assinaturas
constantes
dos
contratos
apresentados pela defesa foram apostas pelo
próprio autor quem, inclusive, se beneficiou
do crédito disponibilizado em conta corrente de sua titularidade. Exame grafotécnico desnecessário. Preliminar
rejeitada. Provas dos autos que afastam a
tese recursal e militam em favor da ré.
Vínculo jurídico devidamente comprovado.
Artigo 373, II, do CPC. Penalidade por
litigância de má-fé bem aplicada. Sentença
mantida. Elevação da verba honorária. Art.
85, §11, do CPC. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009505-33.2017.8.26.0606 -Voto no 10535
3
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver, o autor, anulada ou
reformada a r. sentença de fls. 285/288, que julgou
improcedente a ação declaratória cumulada com pedido de
repetição de indébito e reparação de danos morais ajuizada em
face da instituição financeira ré, condenando-o ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, ressalvada a
gratuidade que lhe foi conferida. Houve, ainda, imposição de
penalidade por litigância de má-fé. Pugna pela reforma integral
da r. sentença, com afastamento da penalidade que lhe foi
imposta, ao argumento de que a ação foi proposta pelo de cujus,
tendo o espólio apenas dado prosseguimento a ela. Por outro
lado, houve cerceamento de defesa, pois não foi realizada
perícia grafotécnica.
O apelado pugna pela manutenção da r.
sentença. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009505-33.2017.8.26.0606 -Voto no 10535
4
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
Não há nulidade a ser declarada.
Na forma do artigo 370 do Código de
Processo Civil, “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou m ou meramente protelatórias”. Cabe,
ainda, enfatizar que: “Sendo o julgador o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua
realização: JTJ 317/189 (AP 964.735-0/3), 344/387 (AP
7.055.145-6), 350/29 (AI 7.393.526-1), RJM 185/213 (AP
1.0313.07.219415-9/0001)”. (cf. THEOTONIO NEGRÃO in
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 49a
edição, 2018, Saraiva, nota 1.a ao art. 370, p. 441).
Nesse sentido, já decidiu o Colendo STJ:
“Em
circunstâncias
especiais,
não
obstante o saneamento da causa, ao juiz é
permitido
proferir
o
julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009505-33.2017.8.26.0606 -Voto no 10535
5
antecipado, quando a prova já se
apresentar suficiente à decisão e a
designação de audiência se mostrar de
todo desnecessária” (RSTJ 110/285).
“Tendo o magistrado elementos suficientes
para o esclarecimento da questão, fica o
mesmo autorizado a dispensar a produção
de quaisquer outras provas, ainda que já
tenha saneado o processo, podendo julgar
antecipadamente a lide, sem que isso
configure cerceamento de defesa” (STJ-6a
Turma, REsp 57.861-GO, rel. Min.
Anselmo Santiago, j. 17.2.98, não
conheceram, v.u., DJU 23.3.98, p.178).
No caso em apreço, em que pese a
alegação do apelante no sentido de que seria necessária a
realização de perícia grafotécnica, infere-se que as assinaturas
apostas nos contratos são extremamente semelhantes àquelas
apostas na procuração, na declaração e pobreza (fls. 13/14) e no
documento de identidade colacionado às fls. 15 que, diga-se, é o
mesmo apresentado no ato da contratação (fls. 109, 113, 117,
121, 125 e 130), não sendo crível, ainda, que tenha ignorado os
créditos disponibilizados em conta de sua titularidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009505-33.2017.8.26.0606 -Voto no 10535
6
Com efeito, além da efetivação das
operações bancárias realizadas em seu favor, é visível ictu oculi,
até mesmo para um leigo, que as assinaturas constantes dos
contratos apresentados pela defesa foram apostas pelo mesmo
punho.
Desse
modo,
diante
da
gritante
similaridade das assinaturas e das circunstâncias fáticas
demonstradas pela documentação trazida pelo banco apelado,
evidente que a perícia grafotécnica seria inócua, revelando-se
dispensável a dilação probatória para a solução das questões
debatidas, justamente porque salta aos olhos a veracidade das
assinaturas, bem como a celebração dos contratos.
Não é demais dizer que o princípio da
celeridade processual deve ser reverenciado com a dispensa de
provas desnecessárias ao deslinde da causa.
Assim, a situação concreta demonstrada
nos autos denota a total desnecessidade da realização de outras
provas. Sendo assim, fica rejeitada a preliminar suscitada.
Quanto ao mais, tem-se que a instituição
financeira apelada comprovou a existência de relação jurídica
entre as partes ao apresentar cópias dos contratos devidamente
assinados pelo autor e da documentação pessoal por ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009505-33.2017.8.26.0606 -Voto no 10535
7
apresentada no ato da contratação.
Assim, a alegação de que desconhece a
origem do débito e de suposta contratação fraudulenta é
contrariada pela prova produzida pela defesa.
O apelado comprovou a regularidade dos
descontos, porquanto o apelante autorizou que fossem efetivados
em seu benefício previdenciário, impondo-se, assim, a inarredável
conclusão de que o negócio jurídico é legítimo, não havendo,
pois, justificativa para ser declarada inexigível.
Logo, comprovada a contratação do
empréstimo consignado, impossível declarar a inexigibilidade do
débito, ante a regularidade do pacto, motivo pelo qual não há o
dever de indenizar e nem o de devolver quantia.
Assim, a improcedência foi acertada.
Para efeito de análise de litigância de má-
fé, há que se ter em mente que o ajuizamento de demanda nos
moldes acima descritos e a insistência do espólio no
prosseguimento da tese sustentada, mesmo após a apresentação
da defesa, com documentos que comprovam a origem do
débito, configura, não só conduta temerária, como também uso
do processo para alcançar objetivo ilegal.
Tal situação faz transparecer sua própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009505-33.2017.8.26.0606 -Voto no 10535
8
torpeza e não poderia passar incólume, porque a parte não pode,
sem maiores consequências, valendo-se de atitude reprovável,
utilizar-se inadequadamente da máquina judiciária para buscar
reconhecimento de direito que, na hipótese, sabia ser
inexistente.
Assim, a penalidade foi bem aplicada,
cabendo salientar que o intuito da sanção é coibir condutas
como o da parte autora, atentatórias à dignidade da justiça. O
valor fixado é adequado à situação e há expressa legal previsão
para sua aplicação.
De se observar que, de acordo com a
previsão normativa do §4o, do artigo 98 do CPC: “A concessão
da gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao
final, as multas processuais que lhe sejam impostas”. Logo, o
apelante, ainda que beneficiário da gratuidade, deverá pagar a
multa que lhe foi imposta.
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.
Por fim, nos termos do art. 85, §11, do
CPC, há de se elevar a verba honorária de sucumbência de 10%
para 15% do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade
concedida ao autor.
Diante do exposto, pelo meu voto, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009505-33.2017.8.26.0606 -Voto no 10535
9
negado provimento ao recurso, mantida a r. sentença tal como
proferida, com elevação da verba honorária.
DÉCIO RODRIGUES
Relator